Tribunal: TJBA
Processo: 8002917-77.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002917-77.2021.8.05.0138 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO APELADO: AILTON CEZARINO DE NOVAES Advogado(s):AILTON CEZARINO DE NOVAES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Recurso interno interposto contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos embargos de terceiro. O acórdão embargado reconheceu a preclusão da discussão sobre o valor da causa (R$ 4.000,00), por ausência de impugnação na contestação, e considerou legítima a fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00, com base no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC e no Tema 1076 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à possibilidade de correção de ofício do valor da causa, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade na fixação dos honorários; (iii) verificar a existência de contradição na aplicação do Tema 1076/STJ, considerando-se o valor da causa impugnado; e (iv) apurar se houve violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, do CPC e no art. 93, IX, da CF. III. RAZÕES DE DECIDIR A preclusão da discussão sobre o valor da causa, por ausência de impugnação na contestação, impede a correção posterior, conforme entendimento consolidado e com fundamento no art. 293 do CPC. A fixação dos honorários por equidade é legítima em causas de valor reduzido, como no caso em que se discutia quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), aplicando-se o art. 85, § 8º, do CPC e o Tema 1076/STJ. Não há contradição na aplicação do Tema 1076/STJ, uma vez que o valor da causa foi considerado válido, pois não foi tempestivamente impugnado, legitimando o critério equitativo. O acórdão enfrentou de forma clara e suficiente todas as teses relevantes, não havendo omissão, obscuridade ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. A oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento não autoriza sua admissão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos rejeitados. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 89, § 1º; 292, § 3º; 293; 1.022; 1.025; CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 8º; 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8002917-77.2021.8.05.0138, em que figuram como embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e como embargado AILTON CEZARINO DE NOVAES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR